Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747496-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANTONIO SANDRO PINHEIRO DE MATOS APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU DESPACHO Intime-se o Município de Ipiaú, réu neste processo, para juntar aos autos, em cinco (5) dias, o texto integral da Lei no 1.672, de 17 de março de 1998, que foi revogada pela Lei Complementar no 1.856/2007. Deverá juntar, ainda, as Leis municipais que tratavam do regime previdenciário municipal em setembro de 2001 e a data, com a Lei respectiva, de adesão do Município de Ipiaú ao Regime Geral da Previdência. P.R.I. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro